Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-97.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR SUPOSTOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, DE DADOS E TELEMÁTICO. INDISPENSABILIDADE DAS MEDIDAS PARA A OBTENÇÃO DE PROVAS EVIDENCIADA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS NAS CONTAS BANCÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão terminativa que, no curso de investigação criminal, indeferiu os pedidos de expedição de mandado de busca e apreensão, quebra dos sigilos telefônico e telemático e indisponibilidade de ativos nas contas bancárias dos representados.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estariam preenchidos os requisitos para que seja acatada a representação da autoridade policial que, no curso de investigação de prática de crimes de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa, requereu a expedição de mandado de busca e apreensão, quebra dos sigilos telefônico e telemático e indisponibilidade de ativos nas contas bancárias dos representados.
III. Razões de decidir
3. A decisão que julga improcedente a representação da autoridade policial que requer a realização de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico tem força de definitiva, desafiada pelo recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP
4. A imposição de medidas restritivas de direitos individuais protegidos constitucionalmente, tais como, a busca e apreensão domiciliar e a quebra dos sigilos telefônico e telemáticos, pelo seu caráter excepcional e subsidiário, deve estar ancorada em fundamentos concretos que indiquem a imprescindibilidade das cautelares no curso da investigação, com a demonstração da impossibilidade de se obter as provas por outros meios ordinários, como na hipótese.
5. Inviabiliza-se, por ora, o bloqueio de valores quando ausente a demonstração do periculum in mora e inexistentes elementos suficientes para identificar e individualizar as quantias relacionadas a cada investigado, devendo a análise do pedido ser postergada até o aprofundamento das investigações.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ação Cautelar Inominada Criminal n. 0727959-59.2025.8.07.0000 julgada prejudicada.